Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-73.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000427-73.2011.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO APELADO: MARIZETE MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI). OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA Nº 07). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou procedente o pedido de Marizete Marques de Oliveira, servidora pública municipal (Auxiliar de Serviços Gerais - Gari), para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário mínimo, com reflexos e retroativos, observada a prescrição quinquenal. A controvérsia fática reside na efetiva exposição da servidora a agentes insalubres em sua função. O pedido principal é o reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de regulamentação específica da lei municipal sobre o adicional de insalubridade impede sua concessão ao servidor público; e (ii) se a prova pericial é indispensável para a concessão do adicional de insalubridade em casos de ausência de regulamentação. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 487/95, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 002/2016, prevê o direito ao adicional de insalubridade para servidores municipais. A omissão do Município em regulamentar os percentuais do adicional por mais de duas décadas não pode obstar o direito do servidor. A jurisprudência do TJBA, consolidada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema nº 07), admite a aplicação subsidiária da NR-15 do Ministério do Trabalho quando houver previsão genérica em lei municipal e inércia do Executivo. O laudo pericial complementar, corroborado pelos depoimentos testemunhais, atestou a insalubridade em grau máximo (40%) para a função de Gari. A Súmula 339 do STF não se aplica, pois não se trata de aumento de vencimento por isonomia, mas de reconhecimento de direito previsto em lei. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000427-73.2011.8.05.0138, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada MARIZETE MARQUES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.